Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-56.2021.8.11.0012
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-56.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SINVALDO DA SILVA - CPF: 748.375.241-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARKALYA ROSSATTO LOPES - CPF: 047.689.211-24 (ASSISTENTE), REGIANE SILVA DE MIRANDA - CPF: 051.513.311-67 (ASSISTENTE), WELINGTON SOARES DE ARAUJO - CPF: 024.356.881-99 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

1000173-56.2021.8.11.0012

Parte recorrente: Sinvaldo Da Silva

Parte recorrida: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

_________________________________________________________________________

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO – CARATERIZAÇÃO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 42 DO DECRETO-LEI No 3.688/41 – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO JUDICIAL QUESTIONADA – EXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA
– PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA FEITA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS DO STJ –
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Deve ser rejeitada a alegação de insuficiência probatória, quando no caderno processual existem elementos probatórios suficientes para a condenação judicial questionada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado contra sentença condenatória tirada contra os apelantes por suposta prática do delito capitulado no art. 42 do Decreto-Lei 3.688/41(Lei das Contravenções Penais) consistente em perturbação ao sossego alheio, e do delito capitulado no art. 147, do Código Penal, relativo à ameaça praticada contra terceiras pessoas.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

MÉRITO

I - Defende a ausência de prova robusta da prática delitiva.

II -
Da ocorrência do bis in idem quando da valoração da circunstância jucial da culpabilidade prevista no art. 59 do código penal.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, defendendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Defende a ausência de prova robusta da prática delitiva.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o caderno probatório revela que houve tipicidade da conduta descrita na denúncia, por parte do apelante, inclusive com reiterada continuidade delitiva a o apelante e a vítima são vizinhos e que, por reiteradas vezes batia no muro, causando temor nos moradores da residência, produzindo medo na filha da vítima, inclusive proferindo nomes impróprios.

Vejamos o depoimento da vítima ARKAYLA ROSSATO LOPES, acerca dos fatos:

“Teve esse problema quando estava com Arkalya, de perturbação, dele xingar e falar bobeira, perturbando-os, e ficava ofendido por morar ao lado na época. Hoje não é mais casado com Arkalya. A perturbação durou por muito tempo. Sinvaldo ficava incomodando, batendo no muro, polícia já foi na casa deles por várias vezes. Sinvaldo falava em perereca, que estuprava, que não tinha medo de polícia e que a PM nunca resolveu nada. Nunca tiveram sossego enquanto era casado e morou no local com Arkalya, em decorrência das perturbações de Sinvaldo. A perturbação ocorria todo dia.”

Vejamos ainda, a versão trazida aos autos, pela testemunha REGIANE SILVA DE MIRANDA:

“Afirma que, quando sinvaldo usava álcool e drogas, ele mostrava o órgão genital, e que sinvaldo incomodava a vizinha do lado e que dava para escutar perfeitamente, esclarecendo que sua casa era de frente para a casa de sinvaldo. Relatou que sinvaldo dizia palavrão, jogava garrafa de vidro no asfalto. Os palavrões eram xingamentos: ‘mulher boa é mulher estuprada e morta’, ‘que a vizinha era gorda’. Não sabe dizer se sinvaldo tinha alguma ocupação. Morou nesta casa entre os anos de 2009 até 2021. Relatou que este problema com sinvaldo foi na época dos fatos, esclarecendo que quem morava na casa onde sinvaldo estava morando era a irmã dele, com quem não tinha problemas. O acusado dizia que ‘ criança boa era criança morta e tinha que morrer com a própria calcinha ’. Declarou que já viu o acusado nu com o órgão fora da roupa e como tem uma criança especial, menino, rafael, que possui atualmente com 05 (cinco) anos. Esclarece que sinvaldo jogava pedra na casa de wellington. Relatou que, certa vez, o acusado jogou garrafa de cachaçada. Informou que o acusado fazia necessidades fisiológicas no quintal. Estes fatos ocorriam à noite e pela madrugada e já viu o acusado urinando durante o dia. Não tentou conversar com o réu, porque do tamanho que é sinvaldo nunca chegou perto dele e que wellington chegou a pedir para ele parar. Informou que a irmã de sinvaldo saiu de lá porque este botou fogo na casa dela”.

Desta forma, entendo eu restou comprovado a tipicidade das infrações penais descritas na denúncia.

2. Da ocorrência do bis in idem quando da valoração da circunstância jucial da culpabilidade prevista no art. 59 do código penal.

Entendo por rejeitar tal proposta recursal, isto pois, da simples leitura da ficha de antecedentes criminais juntada no ID 161475662, é possível observar que no dia 28/07/2022 (data da sentença) o Apelado já possuía pelo menos 01 (um) Processo de Execução de Pena, registrado sob o no 0000323-30.2016.8.11.0012, e vários outros feitos em andamento. Desta forma, considerando que, o Apelante ostentava condenações com trânsito em julgado, entendo possível exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracterizando
Bis In Indem
, conforme ocorrido no caso em espécie.

Sigo, pois, a seguinte orientação jurisprudencial:

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4o, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – EXISTÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O descaso com o patrimônio da vítima encontra-se demonstrado e devidamente apenado na própria prática do crime de furto, portanto, é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual não permite a negativação da culpabilidade. É inadmissível a exasperação da pena-base sob o argumento de que as consequências do delito devem ser negativadas em razão dos prejuízos impostos à vítima que, nas hipóteses como a do caso em tela, são inerentes ao tipo penal. Nas hipóteses em que o agente ostente multiplicidade de condenações aptas a caracterizar os maus antecedentes e a reincidência, a reprimenda deverá exasperada na primeira e segunda fase da dosimetria. A 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao proceder o julgamento do RESP no 1.931.145/SP, fixou entendimento no sentido de que nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado. A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

(N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

Rejeito tal tese recursal, pelas razões acima alinhavadas.

DA CONCLUSÃO:

Por essas razões, em consonância com o judicioso parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de manter r. decisão fustigada em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023